Tribunal: STJ
Processo: 5138938-06.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219441 - RS (2025/0255133-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
RECORRENTE
: MARCELO DE BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso ordinário em
interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
habeas corpus
do Estado do Rio Grande do Sul que manteve a prisão preventiva do recorrente,
denunciado pelos delitos previstos no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e nos arts. 129 e 147
do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente está
fundamentada de forma idônea e se há possibilidade de substituição por medidas
cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação do acórdão se mostrou adequada, pois considerou os detalhes fáticos
do caso, incluindo o descumprimento reiterado de medidas protetivas e cautelares pelo
recorrente.
4. A prisão preventiva é necessária, dado o descumprimento das medidas cautelares já
fixadas e a posterior ameaça feita à vítima e ao filho em comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser mantida quando há descumprimento reiterado de medidas
cautelares e protetivas, bem como ameaça concreta à vítima.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA50635114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: b88330ec-4880-4484-8a89-bb04a8dbd984

CPP, art. 312; CPP, art. 319; Lei 11.340/06, art. 24-A; CP, arts. 129 e 147.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 993.567/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
18/6/2025
26/6/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50635114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: b88330ec-4880-4484-8a89-bb04a8dbd984

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219441 - RS (2025/0255133-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
RECORRENTE
: MARCELO DE BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso ordinário em
interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
habeas corpus
do Estado do Rio Grande do Sul que manteve a prisão preventiva do recorrente,
denunciado pelos delitos previstos no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e nos arts. 129 e 147
do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente está
fundamentada de forma idônea e se há possibilidade de substituição por medidas
cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação do acórdão se mostrou adequada, pois considerou os detalhes fáticos
do caso, incluindo o descumprimento reiterado de medidas protetivas e cautelares pelo
recorrente.
4. A prisão preventiva é necessária, dado o descumprimento das medidas cautelares já
fixadas e a posterior ameaça feita à vítima e ao filho em comum.
Documento eletrônico VDA50635117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:26
Código de Controle do Documento: e001a196-e07d-4ea4-9741-f39c6712e2e7

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser mantida quando há descumprimento reiterado de medidas
cautelares e protetivas, bem como ameaça concreta à vítima.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CPP, art. 319; Lei 11.340/06, art. 24-A; CP, arts. 129 e 147.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 993.567/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
18/6/2025
26/6/2025
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
com pedido de liminar, interposto por
habeas corpus,
contra acórdão do
MARCELO DE BARROS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL.
Consta dos autos a prisão preventiva do recorrente, decorrente de suposta
prática dos delitos capitulados nos arts. 24-A da Lei 11.340/2006 e nos arts. 129 e 147 do
Código Penal, termos em que denunciado.
Em suas razões, sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal,
porquanto a segregação processual foi determinada sem fundamentação idônea. Alega
que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art.
312 do Código de Processo Penal. Argumenta também que se revelam adequadas e
suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do Código de
Processo Penal. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a
substituição desta por medidas cautelares diversas da prisão (fls. 74-86).
A liminar foi indeferida (fls. 107-108).
Juntadas aos autos as informações prestadas pelos juízos de primeiro e
segundo graus (fls. 115-141 e 146-148).
O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (fls. 123-129).
Documento eletrônico VDA50635117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:26
Código de Controle do Documento: e001a196-e07d-4ea4-9741-f39c6712e2e7

É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso porque presentes os pressupostos recursais e passo à
análise do mérito.
As teses sustentadas no recurso são a falta de fundamentação idônea para
sustentar a prisão preventiva do recorrente, sobretudo à luz da possibilidade de concessão
de medidas cautelares alternativas. É a mesma tese que fora sustentada por ocasião da
impetração do
junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
habeas corpus
Sul.
Diferentemente do que sustenta a defesa do recorrente, o Tribunal de origem
fundamentou a decisão de modo concreto, ou seja, atentando-se aos detalhes fáticos do
caso.
Segundo o acórdão recorrido, houve a concessão de medidas protetivas em
favor da vítima e do filho comum que o recorrente teve com ela. Embora tenha sido
intimado no mesmo dia daquela decisão, o recorrente descumpriu a ordem três dias
depois.
Noticiado do descumprimento, o juízo de primeiro grau aplicou medidas
cautelares diversas da prisão consistentes em monitoramento eletrônico e fiança.
Todavia, a Polícia informou que não possuía equipamento à disposição para o
cumprimento da ordem, por isso o monitoramento foi substituído por advertência.
Novamente intimado da decisão, o recorrente reiterou o descumprimento dois
dias depois, sendo que a Brigada Militar informou que ele teria dito que comprara uma
arma de fogo (revólver calibre 38) para matar a vítima e o filho.
Logo, a prisão é necessária, sendo insuficiente a fixação de medidas
cautelares, as quais já foram fixadas e descumpridas.
A propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PERSEGUIÇÃO E AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS
PROTETIVAS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. SÚMULA
691/STF.
PRISÃO
PREVENTIVA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A questão em discussão consiste em saber se a prisão
preventiva do agravante deve ser mantida, considerando o
descumprimento reiterado de medidas protetivas e a alegação de
condições pessoais favoráveis.
Documento eletrônico VDA50635117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:26
Código de Controle do Documento: e001a196-e07d-4ea4-9741-f39c6712e2e7

2. A teor do disposto no enunciado da Súmula n. 691 do
Supremo Tribunal Federal, inadmite-se a utilização de habeas corpus
contra decisão que indeferiu liminar em
impetrado no Tribunal de
writ
origem, sob pena de indevida supressão de instância.
3. A decisão que decretou a prisão preventiva está
fundamentada na periculosidade concreta do agente e no fundado receio
de reiteração delitiva, devido ao descumprimento das medidas
protetivas.
4. O descumprimento de medidas protetivas de urgência é
considerado fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar,
conforme orientação jurisprudencial do STJ.
5. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação
da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da
custódia cautelar.
6. Deixaram de ser apresentados novos argumentos capazes
de alterar a decisão agravada, que está em conformidade com os
precedentes do STF e STJ.
7. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 993.567
/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
18/6/2025
.)
26/6/2025
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
É o voto.
Documento eletrônico VDA50635117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:26
Código de Controle do Documento: e001a196-e07d-4ea4-9741-f39c6712e2e7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0255133-1
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 219.441 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50044643120258210006 51389380620258217000
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARCELO DE BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Liberdade Provisória
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605551281416191809@
2025/0255133-1 - RHC 219441
Documento eletrônico VDA50584485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:50:03
Código de Controle do Documento: 64C94091-CA99-4A83-A174-AE6D86949566